Tribunal: TJSP
Processo: 2309515-78.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Condenação pessoal de advogado em custas e honorários por litigância predatória. Alegações de omissão em pontos essenciais do acórdão. Inocorrência. Matéria já decidida de forma clara e fundamentada. Reconhecimento da inadequação da via mandamental, com existência de recurso específico. Enfrentamento da alegação de teratologia do ato coator, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Condenação pessoal de advogado em custas e honorários por litigância predatória. Alegações de omissão em pontos essenciais do acórdão. Inocorrência. Matéria já decidida de forma clara e fundamentada. Reconhecimento da inadequação da via mandamental, com existência de recurso específico. Enfrentamento da alegação de teratologia do ato coator, com fundamento nas recomendações do Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas (Numopede). Alegações que visam reformar o mérito. Embargos que não têm caráter infringente. Ausência dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento ficto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.